Tribunal: TJPA
Processo: 0004834-16.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004834-16.2013.8.14.0005

APELANTE: JOSE DA COSTA TORRES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
INOBSERVÃNCIA DO ART. 932, III, “IN FINE” C/C ART. 1.010, III CPC/15.
PRELIMINARES DE INAPLICABILIDADE DO CPC/15 E DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. REJEITADAS. REGRA EXISTENTE TANTO NA LEI NOVA QUANTO NA LEI REVOGADA. JULGADOS APLICÁVEIS AO CASO. MÉRITO: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE QUE NÃO PRESCINDE DO ÔNUS DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE DECISÃO RECORRIDA. NEGATIVA DE EFEITO TRANSLATIVO AO APELO E FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CARACTERIZADO. “DISTINGUISHING”. AFASTAMENTO DA MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores e juízes convocados componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática de lavra do Relator originário, que não conheceu do recurso de apelação por falta de regularidade formal, consistente na ausência de profligação, em razão de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III,
in fine
c/c art. 1.010, II do CPC/15.

Em suas razões recursais, pugna a recorrente pela reconsideração da decisão, eis que teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença.

Argumenta que seria inaplicável o art. 932, III do CPC/15, uma vez que inexistia regra semelhante no CPC/73. Logo, se a apelação foi interposta na vigência do CPC/73, este deveria ser o diploma aplicado, por força do art. 14 do CPC/15.

Aduz ainda, alternativamente, que o princípio da dialeticidade deve ser interpretado a partir de um vetor teleológico de garantia da imparcialidade do julgador. Ademais, defende que a decisão monocrática agravada transforma a apelação em recurso de fundamentação vinculada, invocando o “princípio da fungibilidade da forma do fundamento” (CPC/15, art. 1.013, § 1º), conhecido pelo efeito devolutivo em profundidade.

Menciona que a decisão agravada apresenta precedentes do STJ inaplicáveis ao caso concreto, sendo nula por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, V do CPC/15.

Alega que o
decisum
atacado negou efeito translativo ao apelo, eis que foram suscitadas questões de ordem pública (CR/88, art. 5º, incs. XXXV, LIV, LV c/c art. 284 e 332 do CPC/73), conforme prevê o art. 933 do CPC/15.

Pontua que a decisão agravada e a sentença apelada contrariam jurisprudência do STJ firmada em recurso especial repetitivo (REsp n.º 1114398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti), no que tange à legitimidade ativa do pescador portador da carteira expedida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

Giza que demonstrou o interesse de agir, invocando o dever de cooperação (CPC/15, art. 6º). Ademais, suscita fato novo (CPC/15, art. 933), consistente na morte de mais de 16 toneladas de peixes por causa da hidrelétrica e na autuação da NORTE ENERGIA S/A pelo IBAMA.

Pugna pelo afastamento da multa por embargos declaratórios protelatórios aplicada pelo juízo de piso.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática, para o regular processamento do apelo.

Intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Após redistribuição provocada pela Emenda Regimental n.º 05/2016-TJE/PA, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Passo a proferir voto

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da insurgência.

Como referido no relatório, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III,
in fine
c/c art. 1.010, II do CPC/15.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O ponto fulcral da questão é averiguar o acerto ou desacerto do
decisum
que concluiu que o ora agravante não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença no apelo.

À partida, adianto que não há falar em reconsideração do
decisum
, eis que observado o direito intertemporal e as regras de direito processual aplicáveis ao caso concreto.

Inicialmente, cabe referir que se tratam de recursos repetitivos oriundos de feitos conexos, os quais totalizam aproximadamente 1.600 (mil e seiscentos) recursos segundo consulta realizada no Sistema LIBRA.

In casu
, as ações originárias que geraram os apelos e agora os agravos internos tirados contra as decisões monocráticas de lavra do então Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, são ações individuais de indenização por danos materiais e morais causados à colônia de pescadores artesanais pela construção da Hidrelétrica de Belo Monte.

Pois bem.

A decisão agravada, cujo teor acompanhou o d. parecer ministerial, foi técnica e processualmente adequada, não merecendo nenhum reparo.

Explicitou o conteúdo jurídico do princípio da dialeticidade e demonstrou – inclusive com a transcrição de excertos do provimento jurisdicional –, a falta de
impugnação específica dos fundamentos da sentença no apelo, autorizando o não conhecimento da insurgência, nos termos do art. 932, III do CPC/15.

No particular, a
ratio decidendi
adotada na sentença terminativa foi a de falta de condições da ação (legitimidade ativa e interesse de agir) e a circunstância inegável de que “da forma como proposta a demanda, o autor trouxe argumento de cunho coletivo a uma ação individual, desconsiderando a suposta ação da empresa recorrida, o nexo de causalidade e o dano suportado pelo recorrente, elementos sem os quais não há como se aferir minimamente a quantificação do que se pleiteia”.

Curioso notar que a recorrente pretende somente agora nesta via do Agravo Interno realizar o que não fez no apelo, isto é, impugnar especificamente os termos da sentença, num esforço dramático para buscar a anulação do
decisum
.

Ocorre que tal pretensão é incabível, eis que o sistema processual não admite a complementação das razões recursais.

Em todo caso, atenta à advertência contida no art. 1.021, § 3º do CPC/15, passo a analisar as teses erguidas no agravo interno.

1. DAS PRELIMINARES:

1.1.

Da inaplicabilidade do
art. 932, III do CPC/15:

Sustenta o agravante a inaplicabilidade do
o art. 932, III do CPC/15, uma vez que inexistia regra semelhante no CPC/73. Logo, se a apelação foi interposta na vigência do CPC/73, este deveria ser o diploma aplicado, por força do art. 14 do CPC/15.

Todavia, a tese é totalmente descabida, senão vejamos.

Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, sendo respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Ocorre que diferentemente do que advogado, o requisito de regularidade formal exigido na decisão monocrática, qual seja, a chamada “profligação” da sentença, já era previsto no art. 514, II do CPC/73, o qual preconizava,
in verbis
:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I - OMISSIS;

II -
Os fundamentos de fato e de direito
; (GRIFO NOSSO)

Nesse sentido, a remansosa jurisprudência que conduziu ao aprimoramento redacional do inciso III do art. 1.010 do CPC/15.

É ver:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE FUNDAMENTA A PRESENTE EXECUÇÃO INEXIGÍVEL. EXTINÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 514, INCISO II, DO CPC. 1. As razões de apelação não atacam os fundamentos da sentença hostilizada, carecendo da necessária regularidade formal, exigida pela norma do art. 514, inciso II, do Código de Processo civil. 2. Deixando a parte apelante de atacar o decidido na sentença que pretende reformar, abstendo-se, do mesmo modo, de impugnar os fundamentos que embasaram a extinção da execução, de rigor o não conhecimento do apelo. Precedentes. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70065033458, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 30/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO EM BANCO DE INADIMPLENTES. RECURSO INEPTO. AUSÊNCIA DE PROFLIGAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 514, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Aplicando-se o artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil, conclui-se que é inepto o apelo, pois as razões não profligaram a sentença.” NÃO CONHECERAM DO RECURSO. (Apelação Cível Nº 70013257977, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 13/12/2005).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 544, § 4º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 544, § 4º, I, do CPC e Súmula 182/STJ). Ou seja, "não basta ao recorrente afirmar o desacerto da decisão agravada, mas, pelo princípio da dialeticidade, é indispensável confrontar os argumentos nela desenvolvidos com aqueles que entende corretos" (STJ, AgRg no Ag 1.215.526/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/12/2009). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 450.558/MA, Rel.

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/02/2014; AgRg no AREsp 68.639/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2012.

II. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial, verifica-se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que, em 2º Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 544, § 4º, I, do CPC, que faculta ao Relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 567.130/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL QUE IMPEDE O SEGUIMENTO DO RECURSO.

1. O argumento do aresto recorrido, no sentido de que houve decadência do direito de impugnar a regra do edital, não foi impugnado.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que padece de irregularidade formal o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/11/2015)

Note-se que tal situação foi devidamente esclarecida na decisão ora agravada,
in verbis
:

“Por outro lado, nem se diga que a exigência de impugnação específica é uma inovação do Novo CPC, uma vez que a jurisprudência consolidada de nossa Corte Superior há muito já era nessa direção...”

Dessa forma, quer se apliquem as disposições do CPC/73, quer as do CPC/15, resta caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto previsto em ambos os diplomas processuais.

1.2.

Da nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação (CPC/15, art. 489, § 1º, V).

Menciona-se que a decisão agravada apresenta precedentes do STJ inaplicáveis ao caso concreto, sendo nula por falta de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, V do CPC/15.

Igualmente, não merece agasalho a preliminar.

A questão se resolve com a correta compreensão do sistema de precedentes.

Isso porque os julgados – e não precedentes – colacionados à título de jurisprudência dominante na decisão agravada se aplicam ao caso concreto, não prosperando a tentativa de
distinguishing
suscitada pela parte recorrente.

Afinal, o princípio da dialeticidade aplica-se seja aos recursos de fundamentação vinculada, seja àqueles de fundamentação livre.

De mais a mais, ainda que efetivamente não apresentassem total similitude com o caso
sub judice
, poder-se-ia tomá-los como
obter dicta
, já que a fundamentação da decisão monocrática não se pautou exclusivamente nos precedentes, senão na própria dicção da lei processual.

In casu
, identificaram-se os fundamentos determinantes dos julgados invocados (falta de
impugnação específica dos fundamentos
da decisão) e demonstrou-se em que medida o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, cumprindo o mandamento legal.

2. DO MÉRITO RECURSAL:

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Como visto, a decisão monocrática ora agravada não conheceu do recurso de apelação por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III,
in fine
c/c art. 1.010, II do CPC/15.

Nesse prisma, a despeito da sólida fundamentação da decisão agravada, cumpre enfrentar o recurso.

O agravo interno ergue as seguintes teses: i) inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, por força do efeito devolutivo em profundidade (CPC/15, art. 1.013, § 1º,
in fine
); ii) negativa de efeito translativo ao apelo, eis que foram suscitadas questões de ordem pública, além de fato superveniente (CPC/15, art. 933); iii) ofensa ao princípio da cooperação (CPC/15, art. 6º); iv) inobservância de jurisprudência do STJ firmada em recurso especial repetitivo (REsp n.º 1.114.398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti); v) alternativamente, afastamento da multa por embargos declaratórios protelatórios aplicada pelo juízo de piso.

Com o perdão da tautologia, tenho que exsurge violação ao princípio recursal da dialeticidade na espécie.

De acordo com os arts. 1.010 e 1.013 do atual Código de Processo Civil (arts. 514 e 515 do CPC/73), o recurso de apelação está sujeito à disciplina legal e deve preencher requisitos formais quando da sua interposição.
In verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão

(...)”.

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...);

O entendimento doutrinário é no sentido de que esses dispositivos legais estabelecem pressupostos formais que devem ser observados quando da interposição do recurso.

No que interessa a hipótese dos autos, mister destacar as palavras de Nelson Nery Junior quanto à exigência da observância do princípio da dialeticidade (Teoria Geral dos Recursos, Nelson Nery Junior, 1ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2014):

“2.7 Princípio da dialeticidade

Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. 343

O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim que já se afirmou ser causa de
inépcia
a interposição de recurso sem motivação”.
javascript:void(0)

Igualmente oportuno referir as palavras de Flávio Cheim Jorge quanto ao princípio da dialeticidade (Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Flávio Cheim Jorge, 2ª edição em e-book, baseada na 7ª edição impressa, RT, 2015):

“10.2.2 Princípio da dialeticidade

Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. São as lições de SEABRA FAGUNDES, já expostas quando tratamos da regularidade formal (item 9.3.2.2), aqui inteiramente aplicadas.

A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.”

Assim, como exemplificado pela doutrina aqui citada, a regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso.

Como visto, as alegações constantes na apelação estão inteiramente dissociadas do que a sentença efetivamente decidiu, o que afronta o princípio da dialeticidade anteriormente mencionado e desrespeita a exigência legal prevista no art. 1.010, II, do atual Código de Processo Civil (art. 514, II do CPC/73).

Ainda nesse sentido, importante enfatizar que ao deixar de atacar os fundamentos da decisão proferida na origem o recurso acabou por impossibilitar o conhecimento da matéria pelo Tribunal, já que a rigor, inexistiu matéria impugnada, em ofensa ao
tantum devolutum quantum appellatum,
previsto no art. 1.013 do atual Código de Processo Civil (art. 515 do CPC/73).

Frente a essa realidade, está caracterizada a irregularidade formal do recurso interposto que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido, novamente trago à baila a doutrina abalizada de Nelson Nery Junior (Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, RT, 2º Tiragem, p. 1.851 e p. 2.057, respectivamente):

“10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.

“
Fundamentação deficiente
. Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida

(JTJ 165/155)”

Portanto, não merece guarida a tese de que
o princípio da dialeticidade deve ser interpretado a partir de um vetor teleológico, invocando-se o “princípio da fungibilidade da forma do fundamento” (CPC/15, art. 1.013, § 1º).

Afinal, o chamado efeito devolutivo vertical (em profundidade) não tem o condão de suprimir a obrigação do recorrente de atacar os fundamentos da decisão recorrida.

Com isso, não se está “negando efeito translativo ao apelo”, mas pura e simplesmente exigindo-se o cumprimento de um dever processual. Outrossim, o alegado fato superveniente (CPC/15, art. 933) em nada contribui para a modificação do
decisum
, na medida em que continua inexistindo a correta individualização para fins da caracterização do dano e quantificação do prejuízo material e extrapatrimonial.

Quanto aos precedentes do C. STJ no sentido de que “
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático
”, reputo suficiente dizer que estes não se aplicam ao caso concreto.

Afinal, os precedentes colacionados são claros ao estipularem que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial só não ofende o princípio da dialeticidade se, e somente se, constarem da peça recursal os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do combate ao julgado, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Desse modo, resta claro que não basta a mera intenção de recorrer, sob pena de admitir-se a interposição de um recurso genérico. É necessário, pois, que o recorrente impugne os fundamentos e capítulos da sentença que pretende ver reformada em 2ª instância (CPC/15, art.
932, III,
in fine
c/c art. 1.010, III)
, vale dizer, não existe “profligação implícita”.

Dito diversamente: não basta que a parte recorrente apresente razões recursais manifestando o seu inconformismo com a decisão recorrida; é preciso que ela indique o(s) ponto(s) em que pretende obter a sua reforma (impugnação específica).

In casu
, apenas a título de exemplo, a sentença consignou explicitamente que “O autor traz argumentos de índole coletiva para uma demanda individual”, apontando a falta de individualização dos danos experimentados pelos pescadores artesanais.

Compulsando novamente as razões recursais, não há uma linha sequer rebatendo especificamente o fundamento atinente à tutela coletiva.

Sobre o assunto, inclusive, cabe uma ponderação quanto à ação originária: se por um lado não se pode obrigar o autor a socorrer-se do processo coletivo para tutelar o interesse individual homogêneo. Por outro lado, é descabido aceitar-se uma “coletivização” da demanda de natureza individual.

De igual modo, inexiste ofensa ao “princípio da cooperação” (CPC/15, art. 6º), uma vez que, como dito alhures, a eventual intimação do apelante para emendar à inicial recursal redundaria em verdadeira possibilidade de complementação do recurso, o que salvo exceção legal é vedado pelo ordenamento jurídico.

Quanto à tese de inobservância de jurisprudência do STJ firmada em recurso especial repetitivo (REsp n.º 1.114.398/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti), entendo que não prospera.

Isso porque é necessário fazer a devida distinção (
distinguishing
) do precedente invocado.

Explico.

Tal julgado se distingue do presente fundamentalmente porque retrata hipótese de responsabilidade civil por ato ilícito (poluição ambiental); ao passo que a hipótese dos autos versa sobre suposta responsabilidade civil por ato lícito (construção de hidrelétrica), conforme já assentou o C. STJ no REsp 1.371.834/PR (Informativo 574).

Portanto, inaplicável o precedente ao presente caso.

Ademais, a tese firmada no recurso repetitivo é a seguinte:

“É parte legítima para ação de indenização supra referida o pescador profissional artesanal, com início de atividade profissional registrada no Departamento de Pesca e Aquicultura do Ministério da Agricultura, e do Abastecimento anteriormente ao fato, ainda que a emissão da carteira de pescador profissional tenha ocorrido posteriormente, não havendo a ré alegado e provado falsidade dos dados constantes do registro e provado haver recebido atenção do poder público devido a consequências profissionais do acidente”.

Neste particular, não há qualquer inobservância por parte da decisão agravada, já que a falta de impugnação específica restou caracterizada pela ausência de rebate quanto à falta de documentação hábil à comprovação da condição de pescador artesanal, para os fins de instrução da ação individual, tocando a
legitimidade ativa do pescador portador da carteira expedida pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).

No caso dos autos, muitos dos autores supostamente atingidos pela construção da hidrelétrica sequer comprovaram o início de atividade profissional registrada no Ministério da Pesca, com o que se mostrou inviável reconhecer-lhes a legitimidade ativa
ad causam
.

Em todo caso, salta aos olhos que a sentença também teve por fundamento a falta de condição da ação consistente no interesse processual na modalidade utilidade, o qual não mereceu a devida atenção do recorrente.

Por oportuno, transcrevo elucidativo trecho do parecer do
Parquet
Estadual:

“Analisando a sentença impugnada, vê-se que a ação foi extinta sem resolução do mérito, arrimada no art. 267, VI do CPC, por falta de interesse processual, na modalidade utilidade. Resumindo, o D. Juiz entendeu que havia necessidadede individualizar a petição inicial, haja vista que, como proposta, de forma genérica (em mais de 1.500 processos) configurava-se inútil, pois impraticável a atribuição de um nexo de causalidade e dano a uma suposta ação da ré.

As razões recursais, por sua vez, dispõem sobre preliminares de nulidade da sentença por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, de ampla defesa e do acesso à jurisdição e após adentra no mérito da demanda e aduz a notoriedade dos danos ambientais, materiais e morais reflexos dos danos ambientais, causados pela construção da Usina Hidrelétrica.” (fl 317v)

Por fim, quanto ao pleito alternativo de afastamento da multa por embargos declaratórios protelatórios aplicada pelo juízo de piso, entendo que falece razão ao agravante.

Em situações usuais, comungo da ideia de que a multa por embargos protelatórios deva se restringir a situações de reiteração de embargos declaratórios, diante da falibilidade humana e da natural insatisfação com um julgamento.

Contudo, diante das circunstâncias do caso concreto, adiro ao entendimento de que os aclaratórios opostos contra a sentença se revestiram do caráter manifestamente protelatório
prima facie
, eis que para além de não restarem caracterizados os requisitos autorizadores do recurso, ignorou-se inclusive a orientação constante da parte final da sentença, atinente à repropositura da ação.

Logo, correta a aplicação da multa prevista no atual art. 1026, § 2º do CPC/15.

Destarte, não há falar em reconsideração do
decisum
, eis que observado o direito intertemporal e o direito processual civil.

Portanto, quanto ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, já que inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém - PA, de de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024